Tribunal: TJMT
Processo: 1011127-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011127-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA - CNPJ: 37.521.945/0001-69 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22 (AGRAVADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DEVIDO À PENDÊNCIA DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se a suspensão do processo foi determinada devido à pendência da Tutela Cautelar Antecedente e esta foi julgada, o Agravo de Instrumento fica prejudicado ante a perda superveniente do objeto, o que impõe o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara De Nova Xavantina (MT) que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação de Indenização, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Tutela Cautelar Antecedente.

A agravante alega que não existe nos recursos manejados pelo agravado (Recurso Especial, Agravo ao Especial e Tutela Cautelar Antecedente) a aplicação de efeito suspensivo.

Acrescenta que busca cumprir a parte líquida, qual seja, a reintegração de posse no imóvel objeto da ação n. 1000189-78.2019.8.11.0012 e honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que o retorno das partes ao
status quo ante
depende de liquidação de sentença.

Requer a concessão da tutela para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença; no mérito, a confirmação da liminar.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 212652163).

Contraminuta no ID. 216040179.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara De Nova Xavantina (MT), em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação de Indenização, proferida nestes termos:

“No caso, a empresa executada comprovou que manejou TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE no 283 - MT (2023/0446833-3), objetivando a suspensão dos efeitos da sentença/acórdão recorrida (Id 140819701), a qual está pendente de apreciação.

3. Ante a existência deste incidente com finalidade específica de se obter efeito suspensivo do julgado, por cautela, determino a SUSPENSÃO do presente cumprimento provisório de sentença,
até que o julgamento definitivo
da referida Tutela Cautelar Antecedente.”
(grifei)

A decisão indicava que a suspensão do processo era condicionada ao julgamento da Tutela Cautelar Antecedente, que transitou em julgado no dia 29-5-2024.

Veja-se:

Desse modo, está prejudicado este Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do objeto, o que impõe o seu não conhecimento.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITENGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR–
PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/2015).

Prolatada sentença que julga procedente a Ação de Reintegração de Posse e ratifica a liminar questionada neste recurso, acarreta perda superveniente do objeto recursal.
(TJMT - 1027911-84.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22-5-2024, DJE de 24-5-2024)

Pelo exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC, ante a perda superveniente do objeto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024